Tribunal: CARF
Processo: 10882.002365/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002365/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.923 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JAIR BORGES DE QUEIROZ JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições ao contribuinte de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício,
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PROVA ILÍCITA SIGILO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Improcede a alegação de obtenção ilícita de informações bancárias, porquanto
a solicitação dos dados financeiros foi efetuada com absoluta observância das
normas de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O formalismo processual poderá ser superado pelo principio da verdade
material somente quando da inexistência de dúvidas quando ao direito
pleiteado pelo contribuinte. No presente caso, não restou comprovado, por
meio das provas apresentadas, o direito afirmado pelo contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002365/2010-24
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de fls. 167/174, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2006 ano calendário 2005, onde é exigido crédito tributário referente ao
imposto; multa proporcional e juros de mora, tendo sido constituído em razão de ter sido apurada
omissão de rendimentos caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos
creditados em contas bancárias de titularidade do autuado.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
• Cerceamento do Direito de Defesa, em virtude de não lhe haver sido entregue a cópia
dos documentos e planilhas que embasaram a autuação, impedindo-o de conhecer o
inteiro teor das imputações que lhe são cometidas, em flagrante desrespeito aos arts. 2o e
3o, inciso II, ambos da Lei no 9.784/99, situação essa que viola os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, transcreve doutrina e
jurisprudência;
• Descumprimento da Lei no 7.713/99 pelo Fisco, por não serem considerados como
origem de recursos os rendimentos tributáveis, não tributáveis e exclusivamente na
fonte, percebidos mês a mês pelo contribuinte, bem como as sobras de recursos de
meses anteriores, distorcendo a composição da análise da evolução patrimonial mensal
e seu resultado final, não se apurando com certeza a ocorrência ou não do acréscimo
patrimonial a descoberto. Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do MF;
• Extinção do Crédito Tributário pela Decadência, relativo ao período de janeiro de
2005 a setembro de 2005, por se tratar de lançamento sujeito à homologação, nos
termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN. Para ilustrar esse
entendimento, traz excertos de decisões administrativas e doutrina.
Quanto ao mérito, aduz:
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

• Inexistência do Suposto Ilícito Fiscal, posto que a Auditora Fiscal utilizou-se da
planilha recebida do Impugnante, na data de 05/03/2010, que se encontrava defasada da
outra mais completa, entregue dias antes da lavratura do Auto de Infração, o que torna
necessária a juntada dessa nova planilha com todos os documentos em anexo;
• Falta de anexação de planilhas, demonstrando a exclusão de valores de cheques
devolvidos, resgates de aplicações financeiras transferências entre contas bancárias,
empréstimos tomados junto às instituições financeiras, como também os saldos
bancários disponíveis em 31/12/2004, o que comprova que, embora tenha descrito que
os desconsiderou da base de cálculo, o simples fato de não ter demonstrado a sua
exclusão já é o suficiente para afirmar que não desconsiderou esses valores da base de
cálculo do tributo;
• Inocorrência do fato gerador, em virtude de que depósitos bancários não são fatos
geradores de imposto por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e
proventos à luz do art. 43 do Código Tributário Nacional. Além disso, conforme
decisões reiteradas do Poder Judiciário, não se admite o lançamento com base em
depósitos bancários, inclusive, esta recusa foi objeto da Súmula no 182 do Tribunal
Federal de Recursos;
• Quebra do sigilo bancário sem autorização do Poder Judiciário, o que desrespeita os
incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, ficando, portanto, essa prova ilegal
e eivada de vício, sendo nulo o processo fiscal;
• Erro na apuração da base de cálculo do tributo, eis que não foram considerados os
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis e exclusivos na fonte, devidamente
declarados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, ano calendário de 2005;
• A utilização da SELIC para cálculo dos juros moratórios é ilegal e inconstitucional,
pois ofende o conceito jurídico e econômico de juros moratórios e fere os mandamentos
contidos no § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional e, no § 3o do art. 192 da
Constituição Federal, devendo prevalecer a taxa de 1% ao mês.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração e protesta pela comprovação do
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente apresentação
de demonstrativos, extratos, declarações, documentos, inclusive perícias, diligências,
vistorias, aditamentos, juntada de documentos e as que mais se fizerem necessárias
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde reitera os
seguintes argumentos:
- cerceamento do seu direito de defesa, em virtude de não lhe haver sido entregue
a cópia dos documentos e planilhas que embasaram a autuação, situação essa que viola os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, transcreve doutrina
e jurisprudência;
- quebra do sigilo bancário sem autorização do Poder Judiciário, o que desrespeita
os incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal
- descumprimento da Lei no 7.713/99 pelo Fisco, por não serem considerados
como origem de recursos os rendimentos tributáveis, não tributáveis e exclusivamente na fonte,
percebidos mês a mês pelo contribuinte.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

- Inocorrência do fato gerador, em virtude de que depósitos bancários não são
fatos geradores de imposto por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e proventos
à luz do art. 43 do Código Tributário Nacional
- Que o ônus da prova recai sobre o Fisco.
- Que houve erro na apuração da base de cálculo do tributo
Depois de citar a doutrina acerca da verdade material ou real, conclui da seguinte
forma:
Com base em tais doutrinas, pode-se afirmar que no processo administrativo NÃO se
aplica, como ocorre no processo civil, o principio da verdade ficta, mas, sim, o principio
da verdade material ou real.
Nesse sentido, pode-se notar de forma clara e inequívoca , que NÃO OCORREU o fato
gerador da obrigação tributária, não havendo por isso, justa causa para o lançamento, já
que a fiscalização não considerou as alegações feitas pelo ora recursante.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminarmente.
Não conheço da questão relacionada a violação dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, por força da Sumula CARF no 02.
Para as questões seguintes, tendo em vista que são coincidentes as razões
apresentadas no presente recurso e as apresentadas ao tempo da impugnação, por concordância,
adoto o voto da decisão de piso, transcrevendo-a abaixo:
MÉRITO
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
O Impugnante defende o entendimento que os depósitos bancários não são fatos
geradores de imposto por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e
proventos à luz do art. 43 do Código Tributário Nacional.
De fato, o art. 43 acima referido estabelece que é fato gerador do imposto de renda a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais.
Ocorre que o sujeito passivo deixou de levar em consideração que o art. 44 do mesmo
diploma legal acrescenta que a base de cálculo do referido tributo é o montante real,
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

arbitrado ou presumido, o que demonstra que a tributação incide não apenas sobre os
rendimentos reais, mas também em relação a rendimentos presumidos, exatamente a
hipótese do art. 42 da Lei 9.430/96, que assim dispõe :
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
(...)”
Os dispositivos legais referidos presumem como rendimentos os valores creditados em
conta, em relação aos quais, o titular não comprove mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a
autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão de o contribuinte não se
desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato
cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer
natureza.
Trata-se, no entanto, de presunção legal relativa que inverte o ônus da prova. É a
chamada presunção juris tantum, assim definida por Plácido e Silva, em seu
“Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor por
determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação.”
Desse modo, deve o contribuinte demonstrar que o numerário creditado em sua conta
corrente não é renda tributável e não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização
legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nela efetuados.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Repise-se que o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não sendo
lícito, como sugere o Impugnante, obrigar a autoridade fiscal a diligenciar junto ao
Oficial de Registro Civil e Tabelionato do Município de Vargem Grande Paulista e,
através de lançamentos contábeis, apurar o nexo causal entre eles e os depósitos
bancários.
Também é indispensável esclarecer, que a Súmula no 182 do antigo TFR,
citada pelo contribuinte, refere-se a um momento histórico distinto, onde não era
possível formular-se uma presunção legal com base em depósitos bancários. Ocorre,
entretanto, que a partir da vigência da Lei no 9.430, de 1996, o disposto na Súmula no
182 está superado, não se aplicando ao presente caso, uma vez que anterior à Lei no
9.430/96.
O Impugnante reclama que a autoridade lançadora utilizou a planilha recebida em
05/03/2010, que se encontrava defasada da outra mais completa, entregue dias antes da
lavratura do Auto de Infração, que ora reapresenta (fls. 727/734), acompanhada da
documentação de fls. 260/725.
Sendo assim, cabe dizer que o autuado não será prejudicado, vez que esta autoridade
julgadora procedeu ao cotejamento da planilha ora apresentada e os documentos de fls.
260/725, e verificou que restou comprovada a origem dos seguintes depósitos, razão
pela qual estes devem ser excluídos da tributação:
BANCO DATA RECIBO FL. VALOR
UNIBANCO 09/02/2005 00999 292 204,21
UNIBANCO 17/03/2005 01236 329 3.053,86
SANTANDER 22/07/2005 01240 333 1.770,00
UNIBANCO 12/12/2005 03198 649 2.435,38
Do sigilo bancário
Com referência à alegada quebra do sigilo bancário, verifica-se que não há óbice ao
acesso das autoridades fiscais às informações bancárias dos contribuintes, desde que
observados os requisitos dispostos na legislação tributária.
A Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional, assim dispõe em seu
art. 145, § 1o:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
[...]
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte. (destacou-se)
Recepcionado pela Constituição Federal, em nível de lei complementar, o Código
Tributário Nacional (CTN, Lei no 5.172/1966), disciplina as formas de acesso da
administração tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos, estabelecendo no
art. 197, inciso II, parágrafo único:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
[...]
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
No art. 198 do CTN ficou salvaguardada a inviolabilidade da informação fornecida ao
Fisco, ao consagrar a obrigação do sigilo fiscal, pelo qual é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
Dessa forma, o repasse dos dados à Receita Federal do Brasil por instituições
financeiras não infringe o dever de segredo, configurando-se apenas transferência de
sigilo. Em procedimento administrativo fiscal instaurado, somente tem acesso às
informações os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas.
Assim, da mesma forma que os funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes
fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, em função
do sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, por seu turno, estabelece que:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de 24
de outubro de 1996;
[...]
Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
(destacou-se)
Observe-se que o parágrafo 3o do artigo 1o dispõe, expressamente, que o fornecimento
de informações e documentos alusivos a operações e serviços de instituições financeiras
não constitui violação do dever de sigilo.
Assim, pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que isso
caracterize quebra de sigilo bancário (art. 6o da LC no 105/2001).
No caso em tela, a ação fiscal foi instaurada em 02/07/2009, com a ciência via postal do
ora autuado (fl. 05), do Termo de Início do Procedimento Fiscal no 2009003576, que o
intimou a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, além de outros documentos, os
extratos bancários de todas as contas correntes, poupanças e investimentos mantidos em
seu nome e de seus dependentes, junto às instituições financeiras no Brasil e no exterior,
no ano calendário de 2005.
Em resposta à referida intimação, o contribuinte apresentou parte da documentação
solicitada e foi reintimado a apresentar os demais documentos. Posteriormente, ante a
falta de atendimento integral, já que os extratos apresentados não contemplaram o total
da movimentação financeira apresentada pelos bancos à RFB através de DCPMF, nos
termos do art. 6o da LC no 105/2001, foram expedidas as Requisições de Informações
Sobre Movimentações Financeiras – RMF (fls. 14/15 e 80/81), as quais foram atendidas
pelas instituições bancárias que enviaram à fiscalização os documentos referentes à
movimentação financeira do contribuinte.
Ressalte-se, quanto a esse procedimento, que o mesmo não configura quebra de sigilo e
independe de autorização judicial, posto que já havida sido instaurado o procedimento
administrativo.
Ademais, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao público
dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O simples repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra
do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os
funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art.
198 do CTN), assim como de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Rejeita-se, assim, a argüição de quebra do sigilo bancário.
Das Demais Questões Suscitadas
Da Alegação de “Verdade Material” Para Rever o Julgamento da Primeira
Instância.
O recorrente requer que se aplique no presente julgamento o “principio da verdade
material”, tendo em vista que a fiscalização não considerou as alegações do recorrente. Cita
também jurisprudência neste sentido.
De fato, a jurisprudência é no sentido de que a verdade material sobrepõe-se aos
formalismos estritos, pois, a questão imposta, é a legalidade da tributação, vide acordão acórdão
no 3201-002.522 de 03/04/2017.
No entanto, para o presente caso, os documentos foram analisados tanto pela pela
fiscalização como pela DRJ, que os considerou inidôneos para comprovação das alegações e não
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.923 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002365/2010-24

por algum formalismo que superou a inexistência de dúvidas do direito pleiteado pelo
Contribuinte.
Ou seja, da analise dos documentos, a fiscalização e os julgadores não chegaram a
conclusão que assistia direito ao contribuinte, mas que por um formalismo legal não foi possível
atender ao pleito. Pelo contrário, foram conclusivos no sentido de que os documentos
apresentados não comprovam o alegado pelo contribuinte.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital